Tribunal: TCU
Processo: 025.561/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de indícios de irregularidades ocorridas na execução de contrato assinado com a empresa Sigma Dataserv, cujo objeto foi a prestação de serviços técnicos especializados de desenvolvimento e manutenção evolutiva de sistemas de informações e de sítios web.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre irregularidades ocorridas na execução do contrato 52/2009, firmado entre o extinto Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e a empresa Sigma Dataserv. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Antônio Augusto Muniz de Carvalho e pelo Sr. Fernando Fonseca dos Santos Junior; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Sidnei Yokohama e pelo Sr. Marcus Thadeu de Oliveira Silva; 9.3. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, os Srs. Diógenes Pereira Estrela, José Simões Chacon e Alessandro Golombiewski Teixeira, dando-se prosseguimento ao processo, 9.4. excluir da relação processual o Sr. Diógenes Pereira Estrela; 9.5. aplicar, individualmente, ao Sr. Antônio Augusto Muniz de Carvalho, ao Sr. Sidney Yokohama e ao Sr. Alessandro Gombiewski Teixeira, com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, II, do RI/TCU, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) , fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.7. autorizar desde logo, se requerido pelos responsáveis, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.8. dar ciência ao Ministério da Economia, nos termos do art. 9o, I da Resolução TCU 315/2020, relativamente à execução do contrato 52/2009, que a falta de nomeações do fiscal técnico, do fiscal requisitante e do fiscal administrativo do contrato em referência contrariou o art. 24 da IN 04/2010 MPOG/SLTI; 9.9. levantar o sobrestamento do processo de contas da SE/MDIC, referente ao exercício 2013 (TC Processo 024.184/2014-4 ), dando-se seguimento as análises do julgamento das contas dos responsáveis ali arrolados; 9.10. nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020, fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, comunicação do relator ao colegiado no sentido de que a cópia da presente instrução, do voto e do acórdão a serem proferidos serão anexadas ao TC Processo 024.184/2014-4 , a fim de subsidiar as análises a serem feitas nesse processo; 9.11. enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União e aos responsáveis.